Tribunal: TRF3
Processo: 5034170-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: , de ofício e por arbitramento, nos termos do artigo 292, VI, §§ 1o a 3o, do CPC.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
11/689)

5034170-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034170-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JAIR MAURICIO NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISELLE MARIA DE ANDRADE SCIAMPAGLIA DE CARVALHO - SP184363-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, declinou da competência para o Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto, ao considerar que o valor da causa apurado pela Contadoria Judicial (R$ 86.382,72) seria inferior ao limite de sessenta salários mínimos.

A parte agravante sustentou equívoco no cálculo, por ausência de inclusão das parcelas vincendas, inclusive décimo terceiro salário, defendendo que o valor da causa ultrapassa o teto do Juizado Especial Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da causa em demanda previdenciária deve considerar a soma das parcelas vencidas e de até doze parcelas vincendas, inclusive com os acréscimos decorrentes de correção monetária e juros, para fins de definição da competência entre Vara Federal Comum e Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas de até sessenta salários mínimos.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido e deve ser calculado mediante a soma das parcelas vencidas com até doze parcelas vincendas, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

A estimativa realizada pela Contadoria Judicial não afasta o valor atribuído pela parte quando não demonstrada abusividade, especialmente porque eventual condenação pode incluir diferenças de parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros.

Considerada a soma das parcelas vencidas e vincendas, bem como os acréscimos legais, o valor potencial da condenação ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo Federal Comum para processar e julgar a ação principal.

Tese de julgamento:

O valor da causa em demandas previdenciárias deve refletir o proveito econômico pretendido, mediante a soma das parcelas vencidas e de até doze parcelas vincendas.

Para fins de definição da competência, admite-se considerar os acréscimos decorrentes de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas.

Ultrapassado o limite de sessenta salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o; CPC, arts. 292, §§ 1o e 2o, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TRF3, 10a Turma, AI 5019164-35.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034170-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JAIR MAURICIO NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISELLE MARIA DE ANDRADE SCIAMPAGLIA DE CARVALHO - SP184363-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 347085719), interposto em face de decisão (ID 479143399) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, declinou da competência ao Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a planilha de cálculos elaborada pelo Setor de Cálculos Judiciais do 1o Grau, apurando o valor da causa no importe de R$ 86.382,72, está equivocada e incompleta, haja vista não ter incluído as parcelas vincendas, notadamente o décimo terceiro salário (gratificação natalina) referente aos anos de 2024 e 2025, fato que eleva o valor da causa para patamar superior ao teto do JEF.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para manter o valor originário dado à causa e, por conseguinte, a manutenção da competência da Vara Federal Comum.

Efeito suspensivo deferido (ID 347253978).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A análise do processo de origem revela que a parte agravante ajuizou ação principal, em 26/11/2025, perante a 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição c/c reconhecimento de tempo especial, atribuindo à causa o valor de R$ 91.491,16 (R$ 62.604,52 parcelas vencidas + R$ 28.886,64 parcelas vincendas).

O r. Juízo a quo declinou da competência ao Juizado Especial Federal, nos seguintes termos:

“Vistos.

Não se faz presente qualquer das exceções previstas no § 1o do artigo 3o da Lei no 10.259/2001.

As partes se inserem no artigo 6o, incisos I e II da mencionada lei, de modo que estão legitimadas a litigar perante o Juizado Especial Federal.

Não obstante o valor dado à causa pelo autor, pela planilha de cálculo id. 479143377, verifica-se que o valor real é R$ 86.382,72 (oitenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), inferior, portanto, a sessenta salários mínimos, devendo incidir o artigo 3o, caput, da referida lei:

(...)

Portanto, falece competência a este juízo para conhecer e julgar este processo.

Ante o exposto, declino da competência para conhecer deste processo em favor do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto, determinando sejam os autos baixados e remetidos àquele órgão, nos termos da Resolução no 0570184, de 22.07.2014, da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 3a Região.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

Com efeito, a Lei no 10.259/2001, em seu artigo 3o, estabelece a competência do Juizado Especial Cível Federal para "processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos".

O critério definidor da competência do Juizado Especial Federal é o valor da causa, sendo que para apuração desta é aplicável a regra do artigo 292, §§ 1o., e 2o., do Código de Processo Civil, quando se tratar de postulação que abranja prestações vencidas e vincendas.

Assim, as prestações vencidas devem ser somadas às prestações vincendas, estas limitadas a 12, para se encontrar o valor da causa.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao êxito material perseguido pelo autor da ação. A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ou superior ao de um valor mínimo desde logo estimável.

Na hipótese dos autos, em que pese a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial de 1o grau no valor de R$ 86.382,72 (ID 479143377), trata-se de uma estimativa não implicando abusividade no valor atribuído à causa pela parte agravante, no importe de R$ 91.491,16, considerando que o parâmetro para eventual condenação não será apenas o valor das 12 parcelas vincendas do benefício, mas também, as diferenças resultantes de parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais.

Neste contexto, o valor de eventual condenação ultrapassará o limite de sessenta salários-mínimos, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal.

Neste sentido, reporto-me ao julgado desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

- O valor da causa deve exprimir o proveito econômico vindicado pela parte autora ao propor a ação, a ser apurada mediante a soma (i) das prestações vencidas, (ii) de 12 (doze) parcelas vincendas, e, por fim, em sendo o caso, (iii) dos danos morais pleiteados, sendo passível de retificação pelo órgão julgador, de ofício e por arbitramento, nos termos do artigo 292, VI, §§ 1o a 3o, do CPC.

- A jurisprudência desta E. Décima Turma é no sentido de ser levado em consideração os acréscimos resultantes da correção monetária e dos juros de mora ao ser calculado o valor das parcelas vencidas do benefício.

- No caso concreto, o valor atribuído à causa no feito originário foi de R$ 142.498,91, considerando as parcelas vencidas (R$ 114.011,87), mais doze vincendas (R$ 28.487,04).

- Tendo o valor da causa desbordado do limite instituído pelo artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001, deve ser afastada a competência do Juizado Especial Federal para o processamento e julgamento do feito.

- É de se manter a competência do Juízo da 2a Vara Federal de Marília.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019164-35.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 30/10/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do r. Juízo a quo - Juízo Federal Comum, para processar e julgar a ação principal, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, declinou da competência para o Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto, ao considerar que o valor da causa apurado pela Contadoria Judicial (R$ 86.382,72) seria inferior ao limite de sessenta salários mínimos.

A parte agravante sustentou equívoco no cálculo, por ausência de inclusão das parcelas vincendas, inclusive décimo terceiro salário, defendendo que o valor da causa ultrapassa o teto do Juizado Especial Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da causa em demanda previdenciária deve considerar a soma das parcelas vencidas e de até doze parcelas vincendas, inclusive com os acréscimos decorrentes de correção monetária e juros, para fins de definição da competência entre Vara Federal Comum e Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas de até sessenta salários mínimos.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido e deve ser calculado mediante a soma das parcelas vencidas com até doze parcelas vincendas, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

A estimativa realizada pela Contadoria Judicial não afasta o valor atribuído pela parte quando não demonstrada abusividade, especialmente porque eventual condenação pode incluir diferenças de parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros.

Considerada a soma das parcelas vencidas e vincendas, bem como os acréscimos legais, o valor potencial da condenação ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo Federal Comum para processar e julgar a ação principal.

Tese de julgamento:

O valor da causa em demandas previdenciárias deve refletir o proveito econômico pretendido, mediante a soma das parcelas vencidas e de até doze parcelas vincendas.

Para fins de definição da competência, admite-se considerar os acréscimos decorrentes de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas.

Ultrapassado o limite de sessenta salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o; CPC, arts. 292, §§ 1o e 2o, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TRF3, 10a Turma, AI 5019164-35.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão